Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702255-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ARLEY FERNANDES DOURADO RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO METRO-DF. EMPREGO PÚBLICO. OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO JÚNIOR. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ETAPA AVALIATIVA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO FÍSICA. AFIRMAÇÃO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. FORMA DE APLICAÇÃO DO TESTE. SUBMISSÃO A NOVO TESTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. VEDAÇÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Patenteado que o teste de aptidão física deriva de previsão editalícia respaldada em lei distrital que rege os certames promovidos pelas empresas públicas para provimento de vagas integrantes dos quadros funcionais, consubstanciando etapa avaliativa de natureza eliminatória do procedimento seletivo para provimento de emprego público, tendo sido o teste, ademais, aplicado de conformidade com os critérios objetivos previamente estabelecidos na lei interna do certame, facultando-se ao candidato a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado inapto não se reveste de ilegalidade, de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido atestada a sua inaptidão física para o exercício das atribuições inerentes ao emprego público que objetivara (Lei no 4.949/12, arts. 39 e 41). 2. Apurado que o candidato fora eliminado no teste de aptidão física ao qual se submetera e fora aplicado de conformidade com o edital e com os critérios universais estabelecidos e utilizados na avaliação de todos os concorrentes, inclusive no que atine aos candidatos com deficiência, e, outrossim, que lhe fora assegurado o direito de recorrer contra sua eliminação no molde da previsão editalícia, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame dos testes formulados e aplicados ao universo de candidatos inscritos no certame seletivo, com o intuito de aferir se foram realizados de conformidade com critérios reputados adequados e corretos pelo concorrente e, ainda, apurar a adequação ou não ao perfil físico traçado pela administração como conforme e adequado ao emprego público almejado pelo candidato. 3. A aplicação de teste de capacidade física aos candidatos com deficiência, regularmente previsto no edital, não descerra contradição ou estranheza, tampouco se desconforta com o legalmente emoldurado ou com os princípios informativos que regem a administração e com as políticas públicas de inclusão, quando conformados com as exigências que se fazem indispensáveis ao exercício do munus público, não havendo que se falar, sob esse prisma, em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade do procedimento elegido para o provimento das vagas reservadas ao emprego público objetivado, pois destinadas as exigências à materialização do princípio da eficiência administrativa (Lei no 4.949/12, arts. 8o e §2o, 39 e 71). 4. A regulação editalícia que veda, na aplicação da prova de aptidão física, tratamento diferenciado ao concorrente com deficiência, sobejamente no que tange aos critérios de avaliação previamente assentados no edital normativo, se coaduna com o princípio da eficiência administrativa, pois, conquanto devam ser adotadas medidas apropriadas a assegurar às pessoas com deficiência o acesso aos cargos, empregos e funções públicas, não pode a administração abdicar da necessidade de provimento do emprego público por concorrente que esteja apto a desenvolver as atribuições que lhe são inerentes, de conformidade com os parâmetros estabelecidos, sob critérios de oportunidade e conveniência, pela administração (CF, art. 37). 5. Conquanto o concorrente seja portador de deficiência legalmente contemplada, que o habilita a concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, apreendido, segundo os critérios de avaliação, que não apresenta higidez física compatível com as atribuições do emprego público almejado, sua eliminação do certame não encerra contradição ou violação à isonomia e aos diplomas normativos que tutelam os direitos das pessoas com deficiência, encerrando a observância da regulação vigorante que pauta o certame, sobejamente a aptidão física exigida como requisito indispensável ao exercício das atribuições que são inerentes ao emprego público a ser provido, inclusive porque a própria legislação estabelece que os critérios de avaliação serão universais e aplicados a todos os candidatos, sem ressalvas destinadas aos portadores de necessidades especiais, como forma de serem preservadas a isonomia e a eficiência administrativa (Lei no 4.949/12, arts. 8o e §2o). 6. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitaram-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, sob pena de violação à isonomia, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios que, pontuando o edital que traduz requisito para o ingresso na carreira de operador de transporte metroferroviário a aprovação no teste de aptidão física objetivamente descrito no edital, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada (CF, art. 37, I e II). 7. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inaptidão física do concorrente, é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e editalícia, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, à medida em que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1. 022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de analisar a matéria debatida à luz do que dispõe o Decreto 6.949/2009, em razão da falta de adaptação do teste físico aos candidatos com deficiência b) artigos 34 e seguintes da Lei 13.146/20105, 5o, caput, inciso II, §3o, 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, e Súmula Vinculante 44, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, reprisa in litteris os argumentos lançados no especial e alega violação aos artigos 5o, caput, inciso II e §3o, 37, caput, incisos I e II, ambos da CRFB, e à Súmula Vinculante 44. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosperar em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 1.983.434/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada veio à lume com a seguinte fundamentação, verbis: “A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF é constituída sob a forma de empresa pública, integrando a administração indireta do Distrito Federal, tendo sido criada pela Lei Distrital no 513, de 28 de junho de 1993, que, definindo sua estrutura básica, dispusera que, além de recursos germinados de seu capital próprio, perceberia recursos financeiros oriundos do orçamento do ente distrital (...) Assim, são aplicáveis ao Metrô-DF, enquanto empresa pública da administração indireta mantida com recursos do erário, os preceitos normativos contidos na Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e, ademais, de certames promovidos pela “empresa pública que receba recursos do Tesouro” (...) tratando-se de certame para provimento de emprego público, cuja relação empregatícia é regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os requisitos para seu provimento, por meio da realização de concurso público, em atenção ao que dispõe o art. 37, inc. II, da Constituição Federal, foram estabelecidos, em consonância com a Lei no 4.949/2012, pelo Plano de Carreiras e Salários do Metrô-DF 2013/2015, segundo o qual o ingresso na carreira de Operador de Transporte Metroferroviário (OTM) descerra como pressuposto a avaliação da aptidão física do candidato para o exercício do emprego público, mediante a aplicação de teste de caráter eliminatório (...) no caso concreto, no cargo de operador de transporte metroferroviário júnior, deve ser provido de capacidade física que se conforme e se adeque às incumbências afetadas ao emprego público, o edital que regulara o certame no qual se inscrevera o apelante como fase do processo de avaliação física a realização do “teste de flexão abdominal”, de caráter eliminatório, cuidando de prescrever que a sua aplicação seria pautada pelos critérios previamente estabelecidos, delimitados pormenorizadamente os requisitos a serem observados pelos candidatos durante a realização do exercício, consoante se afere do item 11 do edital” (ID. 34598873). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, consoante o excerto da decisão suso transcrita, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei 4. 949/2012), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.677.014/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao alegado malferimento aos artigos 34 e seguintes da Lei 13.146/20105, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, caput, inciso II e §3o, 37, caput, incisos I e II, ambos da CRFB, e à Súmula Vinculante 44, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, caput, inciso II e §3o, 37, caput, incisos I e II, ambos da CRFB e à Súmula Vinculante 44, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque para superar a conclusão colegiada e acolher a tese recursal, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte Suprema, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, Confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS No 279 E No 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)* Ainda sobre o tema, veja-se o RE 1359499, Relator Ministro LUIX FUX, DJe 2/2/2022. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029